Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega omissão quanto a primeira preterição ocorrida na contratação de terceirizados. Argumenta que o acórdão é contraditório ao pautar a negativa de preterição no prazo de validade do concurso, quando o fato gerador decorreu da convocação ocorrida por decisão judicial em 2017. Aduz, ainda, que o embargado nomeou candidatos que estavam em classificações mais distantes do que as dos embargantes. Por fim, busca prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos extraordinários.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo dos embargantes quanto à decisão colegiada que, constatando a ausência de violação dos seus direitos, ante a nomeação de outros candidatos, em vista do acórdão exarado no processo n. 2011.01.1.035253-0, não acolheu a pretensão de nomeação por preterição. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que, ainda que se entendesse que as contratações irregulares feitas durante o prazo de validade do concurso configurassem um das hipóteses de preterição a que se refere o Tema 784 das Teses firmadas em Repercussão Geral pelo STF, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos (Decreto 20.910) não poderia ser a data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa, mas da data em que expirou a validade do concurso, sob pena de se estender indefinidamente o debate acerca daquele certame.
4. Acrescente-se que a decisão judicial que anulou o ato administrativo que resultou terceirização integral do serviço público de saúde, transitada em julgado em fevereiro/2015, não implica necessariamente na nomeação dos candidatos aprovados naquele certame, incidindo neste particular outro ponto da Tese 784 do STF: “ Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional”. Com maior razão se o concurso não estava mais no prazo de validade, de forma que a Administração, embora não possa manter a terceirização declarada ilegal, poderá decidir se e quando abrirá novo concurso, considerando sua realidade orçamentária, sendo questionável a legitimidade de convocação de candidatos aprovados em concurso expirado.
5. Por derradeiro, ainda que se superassem todas as questões acima declinadas, a classificação dos embargantes não autorizaria sua nomeação, a qual dependeria da prova de que seriam os próximos na ordem de nomeação. Com efeito, é entendimento desta Turma Recursal que em situações tais a “nomeação por força de decisão judicial prejudicaria o direito de outros candidatos em situação de melhor classificação, violando o princípio da legalidade e da isonomia que o recorrente alega combater por terem sido violados no seu entender”. (CARLOS EDUARDO TEIXEIRA BOTELHO versus DISTRITO FEDERAL; Acórdão n.1083976, 07384119520168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Por fim, observo que, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.